Tribunal: TJDFT
Processo: 0757884-96.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL E CIVIL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. UNIÃO ESTÁVEL. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE TRATAMENTO PSICOLÓGICO. ÔNUS DA PROVA NÃO COMPROVADO. ALIMENTANDA COM CAPACIDADE DE EXERCER ATIVIDADE REMUNERADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nas relações afetivas, o dever alimentar advém do princípio da solidariedade familiar e está estampado no art. 1.566, III, do CC, que prevê o dever de ambos os cônjuges à mútua assistência.

2. Em regra, a dissolução do matrimônio não implica necessariamente em extinção da obrigação de prestar alimentos entre os ex-cônjuges. Saliente-se que a obrigação de pagar pensão alimentícia ao ex-cônjuge é condicionada à efetiva comprovação da total incapacidade do alimentando em prover o próprio sustento, bem como à ausência de parentes em condições de arcar com o pagamento dos alimentos, de acordo com a interpretação analógica do art. 1.704, parágrafo único, do CC.

3. O ônus da prova consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos arrolados seja admitida pelo juiz. Há, em verdade, um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar, em sua integralidade, os fatos alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional. Isso porque fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.

4. O pagamento de alimentos entre ex-consortes é medida excepcional, de forma que, só deverão ser concedidos se a necessidade de quem o requer restar devidamente comprovada, evitando-se, ainda, situações perenes de sustento, observado o disposto nos requisitos apontados no artigo 1.695 do Código Civil.

5. Recurso conhecido e desprovido.